Tribunal: TJPA
Processo: 0809161-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809161-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: ARILSON MIRANDA BATISTA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE OBSTOU O FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS ENQUANTO NÃO REGULARIZADO O CADASTRO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2019-GAB/PMS.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE BUSCA REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra acórdão que deu provimento e reformou a decisão que impedia o exercício da atividade econômica da recorrente ao impor restrições não previstas na legislação federal de regência para a atividade de transporte remunerado individual de passageiros reconhecendo-as atentatórias a livre inciativa e a liberdade econômica.

Eis o acórdão embargado:

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRIVADA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS QUE TROUXE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE DESENVOLVEM TAIS ATIVIDADES. EXIGÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM ÀS PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 12.587/2012, ALTERADA PELA LEI Nº 13.640/18, QUE INSTITUIU AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA E DEVE SER OBSERVADA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. TEMA 967 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE OBSTOU O FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS ENQUANTO NÃO REGULARIZADO O CADASTRO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2019-GAB/PMS.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando contradição sem descrevê-la de forma adequada. Pediu que o acórdão sofresse reparos com atribuição de efeitos modificativos para o fim de considerar válida a decisão de 1º grau.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa, inclusive quanto a potencial ofensa ao Tema 967 de Repercussão Geral do STF.

Colha-se o excerto do acórdão:

“Não se ignora a competência municipal para regulamentar e fiscalizar as atividades de transporte remunerado individual de passageiros, contudo, excessos cometidos por normas municipais em caráter proibitivo do exercício das atividades, contrapõem a legalidade. Nesse aspecto, o Supremo Tribunal em sede de Repercussão Geral firmou o Tema 967 (RE n.º 1.054.110. SP) ao estabelecer que:

1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. (CF/1988, art. 22, XI). (RE 1.054.110, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento finalizado no Plenário Presencial em 8.5.2019; fixada a tese 9.5.2019).

Não é razoável o Município de Santarém, isoladamente, entender que o transporte individual de passageiros, via aplicativo, se confunde com o transporte clandestino a ensejar a aplicação das penalidades do Código de Trânsito, como afirma em suas razões, quando ausentes na Lei Federal.

A função do Decreto Municipal é a de justamente regulamentar as leis, mas sem inovar no ordenamento jurídico. Aqui, o Decreto Municipal, ao estabelecer outros tipos de cadastros, que não previstos na Lei Federal nº 12.587/12, violou norma legal e o princípio da livre atividade econômica, uma vez que a Lei Federal nº 12.587/17 determina a competência municipal e as condições que devem ser cumpridas pelos motoristas de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros:”

Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/03/2024